Tribunal: TJSP
Processo: 2226445-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Paciente surpreendida em poder de aproximadamente vinte quilos de maconha – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, inexistindo violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Paciente surpreendida em poder de aproximadamente vinte quilos de maconha – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, inexistindo violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Circunstâncias pessoais favoráveis não desautorizam a manutenção da prisão preventiva – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Existentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem de "Habeas Corpus "denegada.